Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E SEGUROS COM AS DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO. REPERCUSSÃO SOBRE O CÁLCULO. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alegação de inépcia da denúncia, com base em fragilidade ou inconsistência na exposição dos fatos, é incabível após a prolação de sentença condenatória, sobretudo se a peça acusatória atendeu aos requisitos formais do art. 41 do CPP, e, nenhum questionamento a esse respeito foi suscitado pela Defesa, anteriormente (preclusão). 1.2. Do mesmo modo, a prolação da sentença obsta a alegação de ausência de justa causa para ação penal, uma vez que o acervo de provas que conduziu à condenação já foi analisado de forma exauriente.

2. Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado, pelo concurso de agentes e corrupção de menores, consoante os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados (incluindo o apelante), abordados ainda na companhia de indivíduo menor de idade, logo após a subtração dos bens, deve ser mantida a condenação.

3. Na segunda fase de cálculo da pena, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a admissão de culpa pelo acusado durante a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (posteriormente revogado) foi mencionada pela sentença para reforçar o entendimento pela condenação.

4. Nos termos da Súmula n. 231/STJ, ainda vigente, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea nos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, mas sem reflexo no cálculo das reprimendas.